Tribunal: TJSP
Processo: 2194783-21.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a liminar em sede de "Habeas Corpus" – Inadmissibilidade – "Writ" não julgado – – Inexistência de previsão legal – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal – Embargos de Declaração não conhecidos.